Tribunal: STF
Processo: ARE 1399535
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.  



    1. A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário por ausência da impugnação de um dos fundamentos da decisão recorrida, nestes termos:



    “O recurso extraordinário não possui condições de êxito. 



    Analisando as alegações apresentadas no apelo, verifica-se a ausência de impugnação do fundamento do acórdão verberado atinente à falta de argumentos necessários para infirmar motivo suficiente para manutenção da decisão agravada, aplicando o enunciado da Súmula nº 26/TSE. Desse modo, o fundamento da decisão recorrida deve ser mantido.



    Com efeito, a ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido obsta o conhecimento do apelo extraordinário, por força do enunciado da Súmula nº 283/STF. 



    Nesse sentido é o seguinte precedente da Suprema Corte: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 283/STF. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR OU MENÇÃO SOBRE A REPERCUSSÃO GERAL. VÍCIO FORMAL INTRANSPONÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. PENSÃO. FILHA SOLTEIRA. MAIORIDADE. RESTABELECIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. [...] 2. O agravo regimental deve ser desprovido quando a sua fundamentação não impugna especificamente as razões que constam no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 283 do STF, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes: RE 505.028-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma DJe de 12/09/2008, RE 452.272-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 16/02/2007, AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16/02/2007. [...]. 4. Agravo regimental desprovido (ARE 666177 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11.4.2013). 



    Ante o exposto, inadmito o recurso extraordinário, com esteio no art. 1.030, V, do CPC.” (e-doc. 180).



    2. No presente agravo, o recorrente limitou-se a transcrever os fundamentos do recurso extraordinário alusivos à violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade pelo acórdão que manteve a sanção de suspensão de recebimento de repasses do fundo partidário (e-doc. 184).  



    É o relatório.



    Decido.



    3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.



    4. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.



    5. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    “CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos nossos).  



    “E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO –



    DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.”



    (ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 05/09/2013; grifos nossos).  



    6. Ante o exposto, não conheço do agravo, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator